Tribunal: TJDFT
Processo: 0008033-36.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0008033-36.2016.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ISMAEL CANDIDO DA SILVA RECORRIDO: EUSTAQUIO ANTON CAMARA D E C I S Ã O Recebo o pedido de habilitação das herdeiras (ID 24335031), conforme artigo 689 do CPC/15. Determino a suspensão do processo e a citação da parte requerida para que se pronuncie no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 690 do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator